Tribunal: STF
Processo: ARE 1561647
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Filipe de Souza Motta, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Acordam os Juízes que compõem a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para cassar a decisão concessiva da tutela provisória de urgência e determinar o retorno dos autos ao JEFAZ de origem para que extinga o processo sem resolução do mérito, face à incompetência absoluta do JEFAZ em razão do valor da causa, ficando prejudicado o agravo interno, à conta dos seguintes fundamentos: 1) como o próprio autor-agravado afirmou nos autos principais (index 106632096), o custo mensal do medicamento requerido é R$ 21.252,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais), sendo que cada caixa custa, em média, dez mil reais, conforme os links https://www.droga raia.com.br/dupixent-300-mg-2-ml-2-erpreenchida-714356.html e https://solmedicamentos.com.br/loja/dupixent-200mg, apenas a título de exemplo; 2) considerando-se o critério previsto no art. 292, § 2º, do CPC, tem-se que o valor da causa deve ser o duodécuplo do valor de cada caixa do medicamento, já que, consoante a prescrição médica, o autor deve fazer uso do medicamento para o resto da vida, o que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a sessenta salários mínimos; 3) o Enunciado nº 47 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça prevê que "não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido, como se observa nos seguintes julgados: "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência" (STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2015)" (AgRg no REsp nº 1.354.068/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 18/06/2015, DJe 01/07/2015); "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, CUJO VALOR SEJA DE ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada" (AgRg no AREsp nº 374.299/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 27/10/2016, DJe 21/11/2016); "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas ações de fornecimento de medicamentos CUJO VALOR SEJA INFERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS previsto no art. 3º da Lei n. 10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica" (AgRg no REsp nº 1.214.479/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 17/10/2013, DJe 06/11/2013). Vale esta súmula como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem custas.” (Agravo de Instrumento nº 0000935-64.2024.8.19.9000, Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Juiz FABIANO REIS DOS SANTOS, j. 19.8.2024).  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, LIV, XXXV e LXXVIII, 93, IX, 196 e 198, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a competência do Juizado Fazendário. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Veja-se:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”  



    Por fim, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 292, § 2º, do CPC) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente